Tribunal: TJMT
Processo: 1026016-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026016-93.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIVELTON MYLLER DA SILVA (RECORRENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), CHARLIANE SANTOS DOURADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO.
PRELIMINAR
.
NULIDADE DA INSTRUÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. ADVERTÊNCIA DO JULGADOR À VÍTIMA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INCORRER EM CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. INDUZIMENTO INEXISTENTE.
MÉRITO
.
DESPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. ATENÇÃO AO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A advertência acerca das consequências penais de uma falsa declaração feita pelo julgador à vítima, diante de contradição entre as versões da fase investigatória e prestada em juízo, está inserida no poder de polícia enquanto presidente da audiência e, por isso, não sinaliza indução ou coação da depoente a relatar o fato de outra maneira, e nem mesmo ofensa ao princípio da imparcialidade.

2.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório.

3.
Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência de crimes contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Elivelton Myller da Silva
foi pronunciado por ter, supostamente, cometido os crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima contra
Ricardo Marques da Silva
(art. 121, §2°, II e IV, do CP) e de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, contra
Charliane Santos Dourado
(art. 121, §2°, IV c/c art. 14, II, ambos do CP).

Inconformado, almeja, preliminarmente, a
nulidade
da instrução por quebra da imparcialidade do juiz no momento da oitiva judicial da vítima
Charliane
e, no mérito, a
despronúncia
, por reputar insuficientes os indícios de autoria do delito a si imputado (ID

69597980 e seguintes).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID 69597984 e 69597985).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (ID 71502974), em entendimento assim sintetizado,
in litteris
:

“
Sumário
:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado e tentativa de homicídio (Art. 121, §2o, II e IV, e art. 121, §2o, IV, ambos do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Preliminar: Pleiteia a nulidade da audiência de instrução – Alega quebra da imparcialidade do Juiz – Inocorrência – Magistrado que, valendo-se do seu poder/dever, advertiu a vítima quanto a contradição entre os depoimentos prestados – A advertência feita à vítima de possível incursão no crime de denunciação caluniosa, em razão das divergências entre o relato na fase inquisitorial e judicial, não constitui induzimento ou nulidade ao depoimento – Precedentes – Mérito: Requer a despronúncia – Descabimento – Vítima da tentativa de homicídio reconheceu o recorrente como um dos autores do delito – Havendo conjunto probatório indicando a materialidade e indícios suficientes de autoria, os autos devem ser remetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional – Pronúncia irretorquível –
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021